Tribunal: TJDFT
Processo: 0733281-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE.
01. Para que os Embargos à Execução sejam recebidos no efeito suspensivo, mister se faz a presença de três requisitos, a saber: fundamentação relevante; possibilidade de ocorrência de um dano de difícil ou incerta reparação, no caso de prosseguimento da execução; e a garantia do Juízo.
02. Malgrado a ausência da garantia do Juízo, cumpre consignar que o magistrado de primeiro grau, deferiu o pedido de suspensão da demanda executiva, em face da agravada sustentar a inexistência do título, por falsidade material do título executivo, sendo que tal “se afeiçoa a questão prejudicial da execução.”
03. Ademais, considerando que os autos da Ação de Execução encontram-se apenas sobrestados, aguardando o julgamento dos respectivos Embargos, não haverá prejuízos ao exequente, ora agravante, seja sob o ponto de vista processual, seja material.
04. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.